Tribunal: TJBA
Processo: 0504988-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0504988-28.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ZITA MARIA PEREIRA LAGO e ITO SOUZA LAGO Advogado(s): MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA APELADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA Advogado(s): MARCUS VINÍCIUS BRAGA JONES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTOS MÉDICOS EMERGENCIAIS. TERMO DE RESPONSABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO ANTERIOR. PARTES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE ESTADO DE PERIGO. RESPONSABILIDADE DOS CONTRATANTES. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DOS APELANTES PERANTE O HOSPITAL. SERVIÇOS PRESTADOS SEM VÍCIOS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0504988-28.2019.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.